Tribunal: TJPA
Processo: 0003054-44.2013.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003054-44.2013.8.14.0004

APELANTE: SAMUEL LOBATO PAIVA

ADVOGADO DATIVO: ARIOSTO CARDOSO PAES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA MINORANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Samuel Lobato Paiva, devidamente qualificado nos autos,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que o condenou, como incurso no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 416 dias-multa
. A sentença reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no
§ 4
º do referido artigo, fixando-a na fração de 1/6. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o
art. 28 da mesma lei,
ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante na fração máxima
(2/3)
e a redução da pena de multa, alegando hipossuficiência econômica do réu.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório permite a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (ii) definir se a fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição de pena do
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
é adequada ou se deve ser aumentada; (iii) avaliar a necessidade de readequação do número de dias-multa ante a hipossuficiência financeira do réu.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação para o
art. 28 da Lei de Drogas
é incabível quando a prova dos autos demonstra elementos objetivos e subjetivos indicativos de tráfico, como o fracionamento da substância (14 porções de "merla", totalizando 6,462g de cocaína), a forma de acondicionamento e os depoimentos policiais coerentes e colhidos sob contraditório, compatíveis com a prática mercantil da droga.

4.

O depoimento dos policiais militares, responsáveis pela abordagem e apreensão da droga, constitui meio de prova idôneo para sustentar a condenação, notadamente quando corroborado por outros elementos dos autos e ausente qualquer indício de má-fé ou contradição.

5.

O tráfico de drogas é crime de perigo abstrato e de múltiplas condutas, sendo suficiente para sua caracterização a prática de qualquer das ações previstas no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, ainda que ausentes instrumentos típicos de comercialização (como balança de precisão ou dinheiro fracionado).

6.

A fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição do
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
é indevida quando baseada apenas na existência de investigações ou processos em curso, sem condenação penal definitiva. A presunção de inocência impede o agravamento da pena com base em anotações não transitadas em julgado.

7.

Constatada a primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, impõe-se a aplicação da fração máxima de redução da pena (2/3) referente ao tráfico privilegiado,
resultando na pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

8.

A readequação da pena privativa de liberdade justifica a proporcional redução da pena pecuniária, sendo razoável a fixação em 166 dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A desclassificação do tráfico de drogas para uso pessoal é incabível quando presentes elementos objetivos indicativos da mercancia, como fracionamento da substância e circunstâncias do flagrante.

2.

Os depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, quando coerentes e harmônicos, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3.

A fração de redução da pena prevista no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
deve ser aplicada no patamar máximo (2/3) quando presentes os requisitos legais e ausente motivação idônea para fixação inferior.

4.

A redução da pena corpórea do réu autoriza a readequação do número de dias-multa para manter a proporcionalidade entre esta e a sanção pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659 (Tema 506); STF, ARE 666.334 (Tema 712), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.06.2016; STJ, HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18.05.2017; STJ, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 19.02.2025; STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 08.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
SAMUEL LOBATO PAIVA
, devidamente qualificado, contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que o condenou, como incurso nas sanções do
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
. A sentença reconheceu, ainda, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4º do referido dispositivo legal.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia sob a alegação de que, no dia 08 de junho de 2013, por volta das 11h, o ora apelante foi surpreendido, durante abordagem policial realizada na Av. Beira Rio, portando 14 (quatorze) “petecas” de substância entorpecente conhecida como “merla”, tendo sido preso em flagrante por suposta prática de tráfico ilícito de drogas.

Após regular instrução criminal, que incluiu a oitiva de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e proferiu sentença condenatória, amparada nos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais confirmaram a apreensão da droga com o recorrente, além dos elementos constantes do inquérito policial e laudo toxicológico que atestaram a natureza entorpecente da substância.

Em suas razões recursais ID 18126938, a defesa técnica do réu pugna pela desclassificação do crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006, para o delito do art. 28 da mesma norma legal
, alegando que o apelante seria apenas usuário de entorpecentes. Argumenta que o recorrente exercia atividade laboral lícita como servente de pedreiro, além de destacar que não houve apreensão de valores, balanças de precisão ou outros objetos que indicassem atividade mercantil de substância ilícita.

Subsidiariamente, postula a readequação da reprimenda, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima, qual seja, 2/3,
sustentando que o réu é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades ilícitas. Ainda em caráter subsidiário, pugna pela revisão do
quantum
de dias-multa fixados, ante sua hipossuficiência financeira, razão pela qual a pena pecuniária se mostraria desproporcional.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 18126941) ao recurso, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

Sustenta o
Parquet
que a materialidade e autoria do crime de tráfico restaram suficientemente comprovadas nos autos, destacando os elementos constantes do inquérito policial, do laudo pericial e das declarações testemunhais colhidas em juízo, que foram coerentes e harmônicas entre si. Alega que a tentativa da defesa de descaracterizar o tráfico em favor da tese de uso pessoal carece de respaldo fático e probatório.

Ademais, no que se refere à dosimetria da pena, afirma o Órgão Ministerial, que a causa de diminuição do
§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas
foi corretamente aplicada na sentença, na fração de 1/6, e que não se vislumbram razões jurídicas para modificação do julgado. Requer, ao final, a manutenção integral da sentença condenatória.

Em segunda instância, o Ministério Público, na condição de
custos legis,
ofertou parecer ID 18126941, manifestando pelo conhecimento e desprovimento do apelo, em razão da ausência de elementos aptos a ensejar a desclassificação da infração penal ou reparos à dosimetria da pena aplicada.

É o relatório.

À Revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária presencial.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Ressalto que o recebimento do presente recurso considera como razões recursais as constantes do ID 18126938, págs. 1-2, haja vista que as páginas subsequentes, aparentemente, tratam de juntada equivocada por parte da defesa técnica do apelante, vez que fazem referência a fatos, crimes e penas que não guardam qualquer relação com os presentes autos.

II – DO MÉRITO.

II.I– DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
Samuel Lobato Paiva
, devidamente qualificado nos autos, condenado pela prática do delito previsto no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

A sentença reconheceu a causa de diminuição prevista
no § 4º do mesmo artigo
, aplicando a fração de 1/6.

Irresignada, a defesa interpôs recurso, sustentando a desclassificação da conduta para o
artigo 28 da Lei de Drogas
, ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria, com a aplicação de fração maior da minorante do tráfico privilegiado, bem como a revisão da quantidade de dias-multa fixados, ante a alegada hipossuficiência econômica do recorrente.

A controvérsia se estabelece, inicialmente, sobre a tipificação penal atribuída. Sustenta a defesa que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal do apelante, o qual seria usuário e não traficante.

Aduz que não foram apreendidos com o recorrente balanças de precisão, dinheiro fracionado, anotações ou quaisquer outros elementos que caracterizassem a mercancia da substância entorpecente. Além disso, afirma que o acusado mantinha vínculo laboral regular e que já havia sido internado em clínica de reabilitação, o que reforçaria o seu perfil de dependente químico.

Entretanto, após detida análise dos elementos colhidos na instrução processual, constata-se que a sentença proferida foi fundamentada em provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

O
art. 155 do CPPB
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

Inicialmente cabe destacar que o STF deixou expresso que a Guarda Municipal pode exercer funções de policiamento ostensivo e comunitário, ou seja, atuar de forma preventiva e próxima da comunidade para garantir a segurança urbana. O que a Guarda Municipal não pode é realizar atividades típicas de polícia judiciária (como investigação criminal ou condução de inquéritos). Isso sim será considerado um desvio de finalidade, pois não está dentro de suas atribuições.

É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.

STF. Plenário. RE 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/02/2025 (Repercussão geral – Tema 656) (Info 166).

Com efeito,
o § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06
elenca critérios objetivos e subjetivos para a diferenciação entre o usuário e o traficante, estabelecendo que:

(...) para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Como se vê, considerando o conteúdo despenalizador do
art. 28
acima transcrito, que passou a tratar com menor rigor a situação do usuário de drogas (haja vista que sua condição denota muito mais uma questão de saúde pública do que penal em si), é necessário que se aplique o tipo penal com cautela, sendo cabível apenas quando as circunstâncias do delito evidenciarem a ausência total de situação de traficância, o que deve ser definido a partir da ponderação dos elementos indicados no
§2º do dispositivo supra
, sob pena de fomento à impunidade do tráfico. Óbvio que também aqui se aplica a máxima do
in dubio pro reo,
como em toda a disciplina do Direito Penal.

Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 635.659 (Tema 506 de repercussão geral),
no qual se discutia a descriminalização do porte de cannabis para uso pessoal, estabeleceu parâmetros objetivos para a distinção entre usuário e traficante, mas ressaltou, expressamente,
no item 5 da tese
, que a presunção de uso é relativa e pode ser afastada diante da presença de elementos concretos que revelem a destinação mercantil da droga.

No presente caso, não apenas se trata de substância diversa e de maior nocividade, como também se encontram presentes vários fatores objetivos indicativos de traficância, em especial o fracionamento da droga, o comportamento típico de mercancia e o oferecimento do entorpecente a terceiros.

De igual modo, a Corte Superior já consolidou entendimento de que o tráfico de drogas é crime de perigo abstrato e de múltiplas condutas, bastando, para sua consumação, a prática de uma das modalidades previstas no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, como se deu no presente caso.

Ademais, é sabido que os agentes públicos gozam de fé pública, onde a situação retratada traz elementos robustos aptos a comprovar o crime do
art. 33 da Lei 11.343/2006
. Ressalta-se que é pacífico na jurisprudência pátria a validade dos depoimentos policiais como prova idônea a justificar a condenação, especialmente quando não há qualquer elemento que relativize a credibilidade deles.

Tais depoimentos não foram infirmados pela defesa e guardam plena correspondência com os demais elementos de prova constantes dos autos. Sobre a idoneidade dessa espécie de testemunho, já assentou o
Superior Tribunal de Justiça
que “o depoimento testemunhal de agentes policiais constitui meio de prova idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos” (
STJ, 5ª Turma, HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/05/2017
).

Neste sentido segue as decisões uniformizadas dos tribunais pátrios, conforme
ipsis litteris
:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual os agravantes contestam a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegam ausência de provas suficientes para a condenação, incluindo a idoneidade dos testemunhos policiais
e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação, no caso do tráfico de drogas, da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso
; (ii) definir se os testemunhos dos policiais são idôneos para fundamentar a condenação;
(iii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base, com acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, foi corretamente aplicado; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal.

4. No caso, os depoimentos dos policiais foram detalhados e descreveram a participação dos agravantes na prática de tráfico de drogas, incluindo monitoramento do casal e apreensão de cocaína em locais relacionados a ambos, o que caracteriza a materialidade e autoria do delito.

5. Quanto à causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado, o entendimento consolidado desta Corte permite o afastamento do benefício em casos de dedicação a atividades criminosas, indicados pela quantidade de droga apreendida e pelos insumos para sua produção.

6. Sobre a dosimetria, o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foi utilizado para o cálculo da pena-base, critério aceito pela jurisprudência, que confere discricionariedade ao magistrado para fixar a pena dentro dos limites legais, observados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.

7. A reanálise das provas requeridas pelos agravantes para modificar as conclusões da origem é inviável na instância excepcional, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Testemunhos de policiais, corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação penal.
2. A causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado pode ser afastada em casos de dedicação a atividades criminosas. 3. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 é aceito pela jurisprudência, respeitando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A reanálise de provas na instância excepcional é inviável, conforme a Súmula 7 do STJ.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º;

Código de Processo Penal, art. 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.750.146/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.145.683/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.364.703/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03/10/2023.

(
AREsp n. 2.419.814/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) – grifos nossos
.

Nos autos a materialidade e autoria do delito são certas, o que se constata através do IPL 134/2013.000321-4 (ID: 35221835) e Laudo toxicológico definitivo (ID: 35221835 – pág.: 48), que atesta resultado positivo para cocaína, com peso total de 6,462 gramas, distribuídas em 14 papelotes. As substâncias apreendidas estavam devidamente fracionadas e prontas para comercialização.

No que tange a autoria delitiva, ressalto que os depoimentos das testemunhas de acusação
colhidos na fase policial foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais Adelson Silva Dias e Ronny dos Santos Costa, relatando de modo coeso e uníssono conforme transcreve-se:

A testemunha Adelson Silva Dias afirmou que estava de serviço e que foram procurados na praça pelo dono do bar Jonas dizendo que o Macaquinho teria tentado passar uma nota falsa no seu bar; que saíram em diligência e encontraram o acusado na posse de droga; que a denúncia era de uso de nota falsa, mas que encontraram droga com ele; que o acusado disse que era usuário de droga; que não se recorda de ter denúncia de que o acusado era traficante ou usuário;

A testemunha Ronny dos Santos Costa narrou que estava de serviço e que foram procurados na praça do centenário em frente ao bar brasileirinho, dizendo que o Macaquinho teria tentado passar uma nota falsa de R$50,00 no seu bar; que saíram em diligência e encontraram o acusado em frente a balsa Rodrigo Bruno e ao fazerem sua abordagem encontraram 14 cabeças de droga com ele; que a denúncia era de uso de nota falsa; não receberam denúncia de venda de droga; que não se recorda de ter denúncia de que o acusado era traficante ou usuário;

Assim, inexistem fundamentos jurídicos ou fáticos que autorizem a pretendida desclassificação para o
art. 28 da Lei de Drogas
. Ao revés, as circunstâncias da apreensão, os depoimentos testemunhais e os elementos de convicção colhidos ao longo da instrução processual convergem, de modo harmônico, para a demonstração da prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal, amoldando-se a conduta do apelante ao delito
previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que inviabiliza
acolhimento de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei nº 11.343/06.

II.II – DA DOSIMETRIA DA PENA.

De acordo com a
Jurisprudência em Teses do STJ – Tese nº 22
, a causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
somente pode ser aplicada quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

1.

primariedade;

2.

bons antecedentes;

3.

ausência de dedicação a atividades criminosas; e

4.

não integração a organização criminosa.

No caso em tela, as circunstâncias
de modo, tempo e local da apreensão, associadas à forma de fracionamento da substância, que se encontrava pronta para comercialização, devem ser analisadas.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/02/2025 (Informativo 27 – Edição Extraordinária)
– a minorante do tráfico privilegiado deve ser afastada quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa.

A mera ausência de balança de precisão ou valores monetários, por si só, não bastam para descaracterizar o tráfico, mormente quando a quantidade e o acondicionamento indicam o fim de mercancia, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria.

Neste sentido transcrevo arestos desta Corte:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). CRIME COMETIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS COESOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA
. RÉU FLAGRADO EMBALANDO O ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou se comporta a desclassificação para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...)

6. As circunstâncias objetivas do flagrante, notadamente a forma de acondicionamento, a variedade de entorpecentes (cocaína e maconha) e o fato de o crime ter ocorrido dentro de uma unidade prisional, preponderam sobre a alegação isolada de que a droga se destinava ao consumo próprio, afastando a possibilidade de desclassificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal é inviável quando as circunstâncias do flagrante, como a apreensão do réu no ato de embalar a droga, e os depoimentos coesos de agentes públicos demonstram de forma inequívoca a finalidade de mercancia.

2. O depoimento de agentes penitenciários, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para embasar o decreto condenatório, salvo demonstração de parcialidade ou má-fé, cujo ônus probatório recai sobre a defesa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
; Código de Processo Penal, art. 386.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022, DJe 22/08/2022; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0804242-13.2023.8.14.0061, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09/09/2025; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800924-69.2023.8.14.0401, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09/09/2024. (
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004375-24.2012.8.14.0401 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2025
) – grifo nosso.

É certo que o magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum de redução, desde que de forma fundamentada e sem incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento do
STF (HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 06/03/2012)
.

Cumpre salientar que a dosimetria da pena não se traduz em operação matemática rígida ou aritmética exata, mas sim em exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, a ser exercida pelo julgador com observância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
, tendo em vista as finalidades preventivas e repressivas da sanção penal

Todavia, ainda que inexista condenação definitiva, o Ministério Público pode comprovar a dedicação do réu ao crime por meio de elementos idôneos, como a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão, a existência de outras ações penais em curso, a conduta social e outros fatores de prova, conforme já assentou o
STF, 2ª Turma, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2022
.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema 712 da repercussão geral, no julgamento do ARE 666.334,
fixou a tese de que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.

No caso dos autos, observo que se faz necessária a reforma da dosimetria em relação ao
quantum
aplicado na redução da pena em razão do tráfico privilegiado, senão vejamos;

Na 3ª fase da dosimetria, diante da condição de réu primário do acusado, eis que embora responda a inúmeros processos criminais, não há ainda nenhuma condenação definitiva, incide a minorante do
art. 33, §4º da Lei de Drogas.

O magistrado de origem, ao aplicá-la, utilizou o patamar de 1/6, sob o argumento de que o acusado possuía “outros apontamentos por tráfico de drogas”, todavia o fundamento empregado é inadequado.

Considerando o princípio da presunção de inocência, a vida pregressa do acusado não poderia ter sido usada para modular a quota de redução da minorante.

Desta feita, não houve fundamentação concreta e idônea a lastrear o referido
quantum
, logo,
reformo o quantum aplicado, nesse ponto, e
aplico a minorante do
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, 2/3 (dois terços)
, tendo em vista que o apelante é
reconhecidamente primário, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique de forma contumaz a atividades criminosas ou integre organização criminosa,
o que resulta na pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto,
deixando de efetuar a substituição da pena por restritiva de direitos ante a existência de circunstâncias desfavoráveis, pelo que, nos termos do art.44, III, do CPB, entendo insuficiente a substituição.

Reduzo ainda, proporcionalmente
, considerando a readequação da aplicação da pena corpórea, a pena de multa final ao
importe de 166 dias-multa, estabelecendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO a APELAÇÃO,

apenas para redimensionar a reprimenda penal nos termos da fundamentação supra
,
mantendo os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

.

.

Belém, 13/12/2025